Tribunal: TJMT
Processo: 1019230-67.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019230-67.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), LINDINEY ALVES DE MIRANDA - CPF: 502.370.121-20 (EMBARGANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), JULIANA SABINO DOS SANTOS LOPES - CPF: 041.741.651-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
- EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Lindiney Alves de Miranda
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, que, no
Agravo de Instrumento
registrado sob o nº
.
1019230-67.2019.8.11.0000
,
por

unanimidade, desproveu o recurso
.

Em suas razões recursais,
Lindiney Alves de Miranda,
alega que o acórdão embargado foi contraditório, sob o fundamento de que não se busca a modificação do resultado da apelação registrada sob o n. 139564/2016 (ID 28607497), em que o
decisum
transitou em julgado, mas sim a retificação, já que o fundamento de todos os votos foi consignado que o termo inicial do benefício é a data do indeferimento administrativo, qual seja 17 de dezembro de 2012.

Sustenta que, é evidente o erro material constante no acórdão, pois há na decisão duas datas distintas, sendo que a derradeira (5-8-2015), não tem nenhum lastro com a fundamentação da decisão e não condiz com o corpo do voto e a ementa integrantes do acórdão que estabeleceram que a aposentadoria por invalidez deve ser implantada desde a data do requerimento administrativo em 17-12-2012.

Pontua que, a retificação não alterará o julgamento, ao contrário extirpará da decisão o erro material e possibilitara o cumprimento da sentença, uma vez que o erro material apontado impede o cumprimento regular da decisão em sua integralidade.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição apontada
,
atribuindo a decisão efeitos infringentes para prover o recurso e retificar a parte dispositiva do acórdão para constar que o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez, é o dia do seu indeferimento do auxílio-doença na via administrativa, qual seja 17 de dezembro de 2012.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 140528171.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo de Instrumento registrado sob o nº
.
1019230-67.2019.8.11.0000
,
por

unanimidade, desproveu o recurso
.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACÓRDÃO - TRANSITADO EM JULGADO – RETORNO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - QUE NESTE MOMENTO OFENDE O INSTITUTO DA COISA JULGADA.

– RECURSO DESPROVIDO.

1 - O agravo de instrumento não é o recurso adequado para a modificação do acórdão, transitado em julgado, que determinou que o termo para implantação da aposentadoria por invalidez é o dia do seu indeferimento do auxílio-doença na via administrativa.

2 - S
e a agravante não estava de acordo com o que restou decidido deveria ter manejado recurso no momento próprio o que não fora feito não podendo pretender a reforma em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões, o Embargante
alega que o acórdão embargado foi contraditório, sob o fundamento de que não se busca a modificação do resultado da apelação registrado sob o n. 139564/2016 (ID 28607497), em que o
decisum
transitou em julgado, em 17-07-2019, mas sim a retificação, já que o fundamento de todos os votos foi consignado que o termo inicial do benefício é a data do indeferimento administrativo, qual seja 17 de dezembro de 2012.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Embargante.

Isso porque, o suposto
erro

material
apontado pela agravante consta de
acórdão

transitado
em
julgado
em 17-07-2019, conforme certidão acostada nos autos no ID n. 28607499 – Pág. 15.

Além do mais, conforme restou consignado no acórdão, verificando à época, o alegado vício no
acórdão
, poderia ter se valido dos embargos de declaração, cujo cabimento se relaciona com as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e/ou
erro

material
na decisão judicial, a teor do disposto no art.
1.022
do
Código de Processo Civil
. Todavia, não o fez.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão. Confira-se:

[...]

No caso dos autos, contudo, a modificação do t
ermo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez acidentária
, na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso porque, o acórdão, objeto da execução transitou em julgado em
17/7/2019
, não tendo havido insurgência à época no que tange ao termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez acidentária.

[...]

Assim, o retorno dos autos a esta Corte para modificação do acórdão se mostra inviável, uma vez que ofende o instituto da coisa julgada;
além do mais,
se a agravante não estava de acordo com o que restou decidido deveria ter manejado recurso no momento próprio o que não fora feito não podendo pretender a reforma em sede de liquidação de sentença.

[...] Destaquei

Vale ressaltar que, não me passa despercebido o entendimento no sentido de que há a possibilidade de retificação de
erro

material
em decisão transitada em
julgado
quando o vício é evidente e de fácil percepção a partir da simples leitura da decisão. Todavia, este não é o caso dos autos, de modo que eventual alteração na decisão teria o condão de violar a coisa julgada.

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que ao contrário do que alega o Embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca a Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Desse modo, não há contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022